Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731798-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS DOS ANJOS TOLENTINO ROCHA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Douglas dos Anjos Tolentino Rocha em face da r. decisão (ID 166380091, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda em seu desfavor, indeferiu o acesso do Agravante aos autos de origem, que tramitam sob segredo de justiça. Nas razões recursais (ID 49678165), pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Junta carteira de trabalho (ID 49678169), declaração de hipossuficiência (ID 49678170), declaração de que é isento do imposto de renda (ID 49678171) e extratos bancários (ID 49678172), a fim de comprovar que atende os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. O caso em apreço trata de Ação de Busca e Apreensão, em que o Agravante firmou contrato de alienação fiduciária com o Agravado, cujo objeto é um automóvel, marca BMW, modelo I/BMW 328I Active Flex, ano/modelo 2013/2014 (ID 163718473, na origem), no qual se compromete ao pagamento de prestações em torno de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mensais (ID 163718474, na origem). Em que pese os demais documentos juntados às razões recursais, a priori, aparentarem situação de hipossuficiência, chama atenção o fato de o objeto da lide ser um carro importado, de luxo, com prestações elevadas, o que permite infirmar, a princípio, a alegação de hipossuficiência econômica do Agravante. Registre-se que, embora tenha juntado carteira de trabalho na qual consta anotação de contratação como vendedor, com salário de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), na peça recursal o Agravante está qualificado como empresário (IDs 49678165 e 49678169). Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos extratos bancários do Agravante (ID 49678172). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator